Tribunal: CARF
Processo: 16327.914432/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914432/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.953 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 09661.92690.310108.1.3.04-4432),
na data de 31/01/2008, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento (R$165.139,11), com supostos créditos decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF, pago em 15/12/2006, no valor de
R$5.674.127,06 (código da receita: 7987).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914432/2009-01
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

fls. 23, datado de 07/10/2009, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
da compensação declarada por inexistir crédito disponível para a compensação.
Cientificado em 19/10/2009 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls.24, o contribuinte, por intermédio
de representante legal, interpôs a Manifestação de Inconformidade às fls. 02 e
seguintes acompanhada de documentos; apresentando, resumidamente, sem prejuízo
da sua leitura integral, as seguintes alegações:
1)O direito do contribuinte ao crédito reclamado não pode ser contestado sob
argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na
Constituição Federal e na legislação aplicável.
2)Haja vista que a DCTF Retificadora foi apresentada em 29/10/2009, a glosa
em questão não pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do equívoco
declarado no respectivo informe (mero erro formal), pois que, pela busca da verdade
material, constatado erro de fato é dever-poder da Administração reformar a decisão
atacada. Colaciona jurisprudência administrativa.
3)Transcreve o art.165, I do CTN, cita legislação ordinária e posicionamentos
doutrinários para sustentar a regularidade da compensação pleiteada.
Afirmando a condição de crédito líquido e certo do valor decorrente da
diferença entre o valor pago na guia DARF (R$5.674.127,06) e aquele que seria
efetivamente devido (R$5.527.009,81) a título de Cofins.
4)Conclui entendendo por demonstrada a impropriedade do ato administrativo
guerreado, requer seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do §11, do art.74, da Lei
no 9.430/91, e reformando o Despacho Decisório para, ao final, convalidar a
compensação realizada e extinguir o débito até então exigido.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/12/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
do próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para
fins de compensação.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de sua prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação. O erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo
sujeito passivo por meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que
o pagamento foi efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o não
reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação da
compensação a ele vinculada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. O processo
administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material. Assim,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

qualquer fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado de comprovação
documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o indeferimento do crédito ocorreu por alguns equícos
cometidos pelo Recorrente no processamento da base do PIS, notadamente quanto a tributação
ajustes futuros da base de cálculo da referida contribuição. Trouxe diversos documentos para
comprovar suas novas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, de forma
genérica que o direito ao crédito apurado decorreu da diferença entre o valor pago na guia DARF
(R$5.674.127,06) e aquele que seria efetivamente devido (R$5.527.009,81) a título de
PIS/Pasep, sem justificar o real motivo que reduziu o valor pago a título de tributo. Para
respaldar seu direito a Recorrente trouxe apenas cópias das DCTF, DACON e DARF.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas habéis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte,
bem como por apresentar alegações genéricas a respeito da origem do crédito, a saber:
Ademais, na medida em que a Declaração de Compensação restou não
homologada e, a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
constituído processo administrativo, cabia ao Contribuinte instruir este com tudo o
quanto entendesse suficiente e necessário para demonstrar a existência do crédito que
pretende utilizar para compensação.
Nestas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração
da base de cálculo do Pis/Pasep, e, consequentemente, no preenchimento da DCTF,
com documentação hábil, idônea e suficiente, as alegações do Contribuinte não
merecem guarida.
Em tal compasso, o argumento sustentado na Manifestação no sentido de que
foram corrigidos os equívocos cometidos nas informações originalmente prestadas
restaria evidenciado o lídimo direito creditório pretendido, revela-se desprovido de
sustentação.
Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-se
pela busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos
deverá, sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo, com
contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com o constante do art.16 do
Decreto no 70.235/72, que, das “Orientações para apresentação de manifestação de
inconformidade”, disponíveis ao Contribuinte a partir da ciência da não
homologação do crédito do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta a
instrução de que a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, como por exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado
como crédito foi efetuado de forma indevida.
(...)
Em resumo e reforço, cabe observar que incumbia ao Contribuinte a
demonstração de maneira clara e coerente, acompanhada das provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que pudessem ser aferidas as respectivas características de liquidez e certeza do
pleito creditício.
Destaca-se, no presente caso, muito embora o Contribuinte tenha
providenciado a retificação do DACON e da DCTF, sem que conste dos autos a
comprovação da gênese do crédito que sustenta ter, traduzida nos registros contábeis
e documentos capazes de dirimir dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base
de cálculo sustentada como correta (novo imposto devido: R$5.527.009,81), não se
faz possível concluir pela efetiva existência do crédito líquido e certo capaz de ser
oposto a Fazenda Pública.
(...)
Portanto, não há como ser entendido por equivocado o Despacho Decisório
que não homologou a compensação declarada no presente PER/DCOMP, haja vista
que oportunizado à Insurgente a comprovação/demonstração quanto aos motivos
determinantes das informações arguidas como equivocadamente declaradas na DCTF
e que suportariam o direito de crédito que alega ter, o que deveria ter providenciado
em sua Manifestação de Inconformidade, não restaram demonstrados/comprovados,
com documentação hábil, idônea e suficiente, tais arguidos equívocos.
Nessas circunstâncias, mantém-se o Despacho Decisório que não homologou a
compensação requerida em PERDCOMP.
Outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise
das provas, formar livremente a sua convicção nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72.
Observa-se que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Observa-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às
folhas” são feitas conforme a numeração digital.
Em sede recursal, a Recorrente traz novas alegações a respeito da origem do
crédito apurado e junta diversos documentos e demonstrativos fiscais para comprovar suas
alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe documentos para comprovar
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar
supressão de instância. Aliás, a Recorrente sequer justificou a juntada tardia de tais documentos
em uma das hipóteses de exceção contida no famigerado normativo.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern,
cujas razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente (acórdão
3403002.814 – PA 11020.918778/2009-00):
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro
RAIPI, fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica
determinada pelo § 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, é no momento processual da reclamação que a lide é
demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a
instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses
de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações legalmente
excepcionadas.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez
López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed.
Saraiva: São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa
impossibilidade de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada,
quer porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O
titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está
impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de
segunda instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se
posicionam sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a
garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as
fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de
uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa perda
correspondem às diversas espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de
um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no
processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se
em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências
gravosas, dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se,
nesta hipótese, o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar
para a frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas
em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de instância
quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao julgador delas
conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por expressa autorização
legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a juntada dos documentos deve
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. No presente caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à
repartição do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do
ônus probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações
de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve
provar. Assim é que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação,
por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário,
é fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
PAF, que determina que os autos de infração e notificações de lançamento
"deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao
contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas
carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal
incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do
ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe
às provas ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos,
como no presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado,
como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é
atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto
é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
regia, à época da transmissão do PER/DComp, os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários
de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o,
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente
para decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios
da existência do direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por
documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
oficio, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou
o pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto
quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas,
suprir o ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para
resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que
sejam dirimidas questões para as quais exige-se conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até
aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não
material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras
palavras, o principio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova
induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela
parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado
às versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à
parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de, por via
de diligências, produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria
compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua formalização
inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede
de julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração
e comprovação da existência do indébito e que posteriormente, também em sede
de julgamento e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e
comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do
procedimento de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação
do crédito, originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente.
Observe o recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se,
exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no
PER/DComp que transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi
extraído dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por
parte do Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o
valor do saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI
que instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das
informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a
esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução
processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso
específico dos pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus
que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está
associada à conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros. Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever
processual de quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não
lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal, sem indicação
individualizada de quais registros são pertinentes. A atividade de "provar" não
se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos;
provar significa associar registros e documentos de forma individualizada, do
mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a contextualização dos
fatos por via do cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar
os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de
oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a
existência do direito creditório, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam o crédito.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.953 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914432/2009-01

O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que,
mesmo que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão
do § 4o do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda
assim não mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-
somente a alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova,
nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de
distribuição da carga probatória no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar
a veracidade do que afirma é do requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No presente caso, as novas razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos
16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que
permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Com efeito, caberia a Recorrente atacar a decisão de piso e demonstrar que
aqueles documentos comprovaram seu direito e, não simplesmente juntar novos documentos
para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital